Tribunal: TRF3
Processo: 5028190-86.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
452/775)

5028190-86.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028190-86.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CINTIA MOTTA ABDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). LEI No 14.375/2022. DESCONTOS DESTINADOS A CONTRATOS INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA A CONTRATANTE ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo procedimento comum que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência destinada à suspensão da cobrança de parcelas de financiamento estudantil contratado no âmbito do FIES. A autora sustenta a inconstitucionalidade do art. 5o-A da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 14.375/2022, sob o argumento de que o regime de descontos concedido aos devedores inadimplentes violaria os princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva, ao excluir os estudantes adimplentes de benefícios semelhantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível (i) reconhecer a inconstitucionalidade do regime legal de renegociação das dívidas do FIES previsto na Lei no 14.375/2022 por suposta violação ao princípio da isonomia; e (ii) estender, por interpretação analógica, os descontos previstos para contratos inadimplentes a estudante que se mantém adimplente com as parcelas do financiamento.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.375/2022 instituiu mecanismos específicos de transação e renegociação destinados a contratos do FIES com débitos vencidos, estabelecendo critérios objetivos para concessão de descontos, inclusive com base no tempo de inadimplência e na situação socioeconômica do devedor.

A concessão judicial de descontos não previstos na legislação implicaria indevida atuação do Poder Judiciário em matéria reservada ao legislador, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A inexistência de previsão legal para extensão dos benefícios da renegociação aos contratos adimplentes afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a norma instituiu regime diferenciado voltado à recuperação de créditos públicos considerados de difícil ou improvável recebimento.

Ausente a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo Banco do Brasil não conhecida. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os benefícios de renegociação e descontos previstos na Lei no 14.375/2022 destinam-se a contratos do FIES inadimplentes, observados critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. 2. Não é possível estender, por interpretação analógica ou judicial, os referidos benefícios a contratos adimplentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 3o, 5o e 205; CPC, art. 300; Lei no 10.260/2001, art. 5o-A; Lei no 14.375/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5013705-85.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 23.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028190-86.2025.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: CINTIA MOTTA ABDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARIANA COSTA - SP503871-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DARCIO JOSE DA MOTA - SP67669-A

AGRAVADO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, UNIÃO FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTIA MOTTA ABDO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Federal de Campinas/SP, nos autos do processo no 5011777-16.2025.4.03.6105, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e negou a tutela de urgência requerida na ação originária proposta em face do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), da UNIÃO FEDERAL e do BANCO DO BRASIL S/A.

Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum, por meio da qual a autora objetiva o deferimento de liminar inauditaaltera pars para determinar a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R$ 1.128,53, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil. Ao final, requer a aplicação analógica e a interpretação extensiva do desconto de 77% concedido aos adimplentes, para que seu saldo devedor seja reduzido para R$ 30.502,66, com posterior aplicação de novo desconto de 12%. Subsidiariamente, caso não seja aplicado o desconto de 77%, pleiteia a incidência do desconto de 30%.

A agravante pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5o-A da Lei no 14.375/2022, que regula os descontos nas dívidas do FIES, sustentando que o dispositivo promove tratamento desigual entre adimplentes e inadimplentes, ao conceder benefícios expressivos apenas a estes últimos (com descontos de até 99%), em violação aos princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva (arts. 3o, 5o e 205 da Constituição Federal).

Afirma que, embora adimplente desde o início da fase de amortização do contrato, compromete parte substancial de sua renda com o pagamento das parcelas do FIES, restando-lhe poucos recursos para a manutenção própria e de sua família. Assim, requer o reconhecimento de seu direito à extensão dos descontos previstos na Lei no 14.375/2022 aos adimplentes, sob pena de violação ao princípio constitucional da igualdade.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, reconhecido o direito à aplicação analógica dos descontos previstos na Lei no 14.375/2022 aos estudantes adimplentes do FIES.

Foi proferida decisão de indeferimento da gratuidade (ID 341219563).

A parte agravante juntou aos autos comprovante de recolhimento das custas (ID 342033393).

O pedido liminar foi indeferido (ID 342297158).

A União apresentou contraminuta, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requerendo o improvimento do recurso (ID 345142717).

O FNDE também apresentou contraminuta, alegando a ausência de amparo legal para o pedido formulado (ID 345321009).

Por sua vez, o Banco do Brasil igualmente suscitou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade do chamado Novo FIES ao contrato da parte agravante (ID 349396847).

É o relatório.

mbn

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Inicialmente, vê-se que a questão acerca da legitimidade alegada em contraminuta de agravo de instrumento pela União e pelo Banco do Brasil não foi debatida na origem. Assim, uma vez que tal questão não foi objeto de discussão na primeira instância, sua análise em agravo de instrumento se mostraria indevida, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do mérito.

Não assiste razão à agravante.

No presente caso, a autora objetiva o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5o-A da Lei no 14.375/2022, que regula os descontos nas dívidas do FIES, sustentando que o dispositivo promove tratamento desigual entre adimplentes e inadimplentes, ao conceder benefícios e descontos expressivos apenas a estes últimos (até 99%), em violação aos princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva (arts. 3o, 5o e 205 da CF).

O contrato de adesão ao FIES foi firmado em 22/03/2013 e a fase de amortização se iniciou em 10/06/2020, encontrando-se adimplente com suas parcelas, conforme a inicial.

A agravante pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5o-A da Lei no 14.375/2022, que regula os descontos nas dívidas do FIES, sustentando que o dispositivo promove tratamento desigual entre adimplentes e inadimplentes, ao conceder benefícios e descontos expressivos apenas a estes últimos (até 99%), em violação aos princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva (arts. 3o, 5o e 205 da CF).

Argumenta que, embora adimplente desde o início da fase de amortização do contrato, compromete parte substancial de sua renda com o pagamento das parcelas do FIES, restando-lhe pouco para manutenção própria e familiar. Assim, requer o reconhecimento de seu direito à extensão dos descontos previstos na Lei no 14.375/2022 aos adimplentes, sob pena de violação ao princípio constitucional da igualdade.

Pois bem.

A Lei no 14.375/22, conhecida popularmente como a Lei de Renegociação do FIES, assim dispõem a respeito da renegociação de dívida com desconto aos contratos de financiamento estudantil:

Art. 2o São modalidades de transação aquelas realizadas por adesão, na cobrança de créditos contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam:

I - vencidos, não pagos há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, e completamente provisionados; ou

II - vencidos, não pagos há mais de 90 (noventa) dias, e parcialmente provisionados.

Parágrafo único. A transação por adesão implicará a aceitação pelo devedor do Fies das condições estabelecidas em ato do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies)

(...)

Art. 5o A transação na cobrança de créditos do Fies, celebrada somente por adesão, poderá contemplar os seguintes benefícios:

I - a concessão de descontos no principal, nos juros contratuais, nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do inciso III do caput do art. 6o desta Lei;

II - a concessão de descontos nos juros contratuais, nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados classificados como inadimplentes, observado o impacto líquido positivo na receita, nos termos do inciso III do caput do art. 6o desta Lei;

III - o oferecimento de prazos e de formas de pagamento especiais, incluídos o diferimento e a moratória; e

IV - o oferecimento ou a substituição de garantias.

§ 1o É permitida a utilização de uma ou mais das alternativas previstas nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo para o equacionamento dos créditos.

§ 2o É vedada a transação que:

I - implique redução superior a 77% (setenta e sete por cento) do valor total dos créditos a serem transacionados; ou

II - conceda prazo de parcelamento dos créditos superior a 150 (cento e cinquenta) meses, exceto se houver cobrança por meio de consignação à renda do devedor do Fies.

§ 3o Na hipótese de transação que envolva pessoa inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que tenha sido beneficiária do Auxílio Emergencial 2021, a redução máxima de que trata o inciso I do § 2o deste artigo será de 99% (noventa e nove por cento).

§ 4o Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação incluem aqueles completamente provisionados pela União em seus demonstrativos contábeis.

§ 5o Na liquidação de contratos inadimplentes por meio de pagamento à vista, além dos benefícios estabelecidos no inciso II do caput deste artigo, é permitida a concessão de até 12% (doze por cento) de desconto no principal da dívida.

§ 6o A proposta de transação aceita não implicará novação dos créditos aos quais se refere.

Art. 6o Ato do CG-Fies disciplinará:

(...)

II - a possibilidade de condicionamento da transação:

a) ao pagamento de entrada;

b) à apresentação de garantia; e

c) à manutenção das garantias existentes;

III - os critérios para aferição do grau de recuperabilidade das dívidas;

IV - os parâmetros para concessão de descontos, tais como o insucesso dos meios ordinários e convencionais de cobrança; e

V - a vinculação dos benefícios a critérios objetivos, preferencialmente, que abranjam:

a) a idade da dívida;

b) a capacidade contributiva do devedor do Fies; e

c) os custos da cobrança judicial.

Assim estabelece o artigo 5o-A da Lei n° 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao estudante do Ensino Superior, com a edição das Leis n°s 13.530/2017, 14.375/2022 e 14.719/2023:

Art. 5o-A. Serão mantidas as condições de amortização fixadas para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Fies até o segundo semestre de 2017. (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

(...)§ 1o O financiado que tenha débitos vencidos até 30 de abril de 2017 e não pagos poderá liquidá-los mediante a adesão ao Programa Especial de Regularização do Fies e a opção pelo pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, sendo o restante: (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017)

(...)

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de dezembro de 2021 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no 14.375, de 2022)

§ 4o Sem prejuízo do disposto no § 1o deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no 14.719, de 2023)

(...)

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de dezembro de 2021: (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de junho de 2023: (Redação dada pela Lei no 14.719, de 2023)

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas; (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e (Redação dada pela Lei no 14.719, de 2023)

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. (Incluído pela Lei no 14.375, de 2022)

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de junho de 2023 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. (Redação dada pela Lei no 14.719, de 2023) (g.n.)

Observa-se que a legislação prevê o período mínimo para cada negociação e os requisitos próprios para obtenção de descontos nos respectivos parcelamentos: estudantes com débitos vencidos há mais de 90 dias; estudantes com débitos vencidos há mais de 360 dias; com inscrição (ou não) no CadÚnico; que tenham sido (ou não) beneficiários de Auxílio Emergencial.

A agravante sustenta que a norma legal promove tratamento desigual entre adimplentes e inadimplentes, ao conceder benefícios e descontos expressivos apenas a estes últimos (até 99%), em violação aos princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva (arts. 3o, 5o e 205 da CF).

Todavia, não cabe ao julgador, sob pena de invadir seara legislativa e ofender o princípio da separação dos poderes, conceder descontos e benefícios não previstos na legislação.

Ausente a probabilidade do direito alegado, inviável o acolhimento do pedido de concessão da liminar, para suspensão da cobrança das parcelas firmadas no contrato.

A almejada adesão a programa de parcelamento com maior desconto não possui previsão legal. Afastada, portanto, a alegação de afronta à isonomia.

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEI N° 14.375/2022. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDANTE ADIMPLENTE COM FIES. RESOLUÇÃO CG - FIES N° 51. DESCONTO DE 12% DA DÍVIDA PAGAMENTO À VISTA.RESCURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, na qual requer a reforma de sentença que julgou improcedente pedido para aplicação dos dispositivos da Lei n° 14.375/2022 ao seu contrato de financiamento estudantil.

- Da análise da legislação em comento observa-se que a Lei n° 14.375/2022 tem por objetivo viabilizar a renegociação de dívidas sobretudo de estudante inadimplente do FIES, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela norma.

- Da análise do artigo 1o, inciso V da Resolução CG- FIES n° 51 de 21/07/2022, depreende-se que dispôs sobre a possibilidade de desconto de 12% da dívida do estudante adimplente com o FIES para o pagamento do saldo devedor à vista. Verifico que essa hipótese não se aplica ao caso dos autos, diante da ausência de pedido da recorrente nesse sentido.

- Apelação desprovida.

(TRF3a Região; AP 5013705-85.2023.4.03.6100; 2a Turma; Relator(a): Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO Julgamento: 23/11/2023; DJEN Data: 30/11/2023; v. unânime)

Ausente a probabilidade do direito, desnecessária a análise do risco de dano.

Ante o exposto, não conheço da preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo Banco do Brasil e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). LEI No 14.375/2022. DESCONTOS DESTINADOS A CONTRATOS INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ANALÓGICA A CONTRATANTE ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação pelo procedimento comum que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de tutela de urgência destinada à suspensão da cobrança de parcelas de financiamento estudantil contratado no âmbito do FIES. A autora sustenta a inconstitucionalidade do art. 5o-A da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 14.375/2022, sob o argumento de que o regime de descontos concedido aos devedores inadimplentes violaria os princípios da isonomia, da moralidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva, ao excluir os estudantes adimplentes de benefícios semelhantes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível (i) reconhecer a inconstitucionalidade do regime legal de renegociação das dívidas do FIES previsto na Lei no 14.375/2022 por suposta violação ao princípio da isonomia; e (ii) estender, por interpretação analógica, os descontos previstos para contratos inadimplentes a estudante que se mantém adimplente com as parcelas do financiamento.

III. Razões de decidir

A Lei no 14.375/2022 instituiu mecanismos específicos de transação e renegociação destinados a contratos do FIES com débitos vencidos, estabelecendo critérios objetivos para concessão de descontos, inclusive com base no tempo de inadimplência e na situação socioeconômica do devedor.

A concessão judicial de descontos não previstos na legislação implicaria indevida atuação do Poder Judiciário em matéria reservada ao legislador, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

A inexistência de previsão legal para extensão dos benefícios da renegociação aos contratos adimplentes afasta a alegação de violação ao princípio da isonomia, uma vez que a norma instituiu regime diferenciado voltado à recuperação de créditos públicos considerados de difícil ou improvável recebimento.

Ausente a probabilidade do direito alegado, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo Banco do Brasil não conhecida. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os benefícios de renegociação e descontos previstos na Lei no 14.375/2022 destinam-se a contratos do FIES inadimplentes, observados critérios objetivos estabelecidos pelo legislador. 2. Não é possível estender, por interpretação analógica ou judicial, os referidos benefícios a contratos adimplentes, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 3o, 5o e 205; CPC, art. 300; Lei no 10.260/2001, art. 5o-A; Lei no 14.375/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5013705-85.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 23.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu da preliminar de ilegitimidade alegada pela União e pelo Banco do Brasil e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão